Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718958-51.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN PIERRE SOUZA DA CONCEICAO APELADO: EDSON TOMAZ DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Jean Pierre Souza da Conceição em face da r. sentença (ID 64558060) que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por Edson Tomaz de Aquino, julgou extinta a execução pelo adimplemento do débito e autorizou o levantamento dos valores penhorados nos ativos financeiros do Executado. Nas razões recursais (ID 64558065), o Executado alega, em síntese, que o bloqueio efetuado pelo d. Juízo a quo recaiu sobre verba de natureza impenhorável, em afronta à jurisprudência do c. STJ, que entende ser indevida a constrição de quantias até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária mantida pelo devedor. Defende que, embora não tenha “apresentado impugnação no prazo de 15 dias, a matéria aqui suscitada é imprescritível e pode ser arguida em qualquer momento processual, pois é questão de ordem pública”. Requer, assim, a reforma da r. sentença, a fim de que o montante constrito seja liberado, com o cancelamento do alvará de levantamento expedido. No despacho de ID 64928544, oportunizou-se ao Recorrente a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência, de modo a demonstrar que preenchia os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 65387792), motivo pelo qual o requerimento foi indeferido (ID 65487940) e o preparo recolhido (IDs 65927805 e 65927806). O Exequente/Apelado apresentou contrarrazões, em que pede o não conhecimento do recurso ou, caso assim não se entenda, o não provimento da Apelação (ID 64558068). É o relatório. Decido. Com efeito, constata-se que o pleito formulado em sede recursal não foi submetido à apreciação do magistrado de origem no momento oportuno. Compulsados os autos, verifica-se que, após determinação de consulta em todos os sistemas disponíveis ao Juízo em busca de bens do Executado, ora Apelante (ID 64558053), a pesquisa realizada via SISBAJUD restou frutífera, efetivando-se a constrição do montante integral do débito exequendo (ID 64558057). Nesse cenário, sobreveio decisão com o seguinte teor: “A tentativa de localização de dinheiro da executada restou integralmente frutífera pelo sistema SISBAJUD, tornando-o, portanto, indisponível, conforme minuta do sistema. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 CPC), mas por meio menos oneroso ao executado (art. 805 CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a Instituição Financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Converto a indisponibilidade em penhora. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Destarte, intime-se o executado para, caso queira, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, § 11, CPC). No mesmo prazo, deve o credor informar seus dados bancários (acaso seja PIX, deve corresponder à chave CPF ou CNPJ), do PRÓPRIO CREDOR, OU DE PESSOA A QUEM EXPRESSAMENTE OUTORGADOS PODERES. Intimem-se" (ID 64558056) (grifou-se). Ocorre que o prazo assinalado para apresentação da impugnação a que alude o § 11 do art. 525 do CPC/15 (“As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato”) transcorreu in albis, fato constatado por mera consulta ao andamento processual e reconhecido pelo próprio Recorrente nas razões deste recurso (ID 64558065 - pág. 6). Nesse cenário, a matéria tratada no presente recurso está preclusão. Acrescente-se que o fato de se tratar de matéria de ordem pública não impede o reconhecimento da preclusão. Nesse sentido, tem-se os seguintes arestos deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de recurso em momento oportuno acarreta preclusão, obstando rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública. 2. Correta a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria, porquanto atendem rigorosamente a decisão judicial não impugnada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1419784, 0725838-97.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022, publicado no DJe: 24/05/2022.) (grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO PRÉ-PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O instrumento que lastreou o cumprimento de sentença foi acordo pré-processual, firmado no âmbito do CEJUSC e homologado por sentença, que constitui título executivo judicial. Eventual desconstituição do título, diante de suposta responsabilidade de terceiros pelo pagamento de parte da dívida, deve ser manifestada pelo meio processual idôneo. 2. O conhecimento em segundo grau de jurisdição da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, ainda que se configure matéria de ordem pública, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. 3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas em lei. Sem que a parte indique se a questão se amolda a qualquer das excepcionais hipóteses de impenhorabilidade, mantém-se hígida a penhora. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1697211, 0702927-23.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 18/05/2023.) (grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Sem honorários recursais, uma vez que não houve fixação da verba na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator